Tribunal: STF
Processo: Rcl 66401
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por LPS Brasil Consultoria de Imóveis S.A e outros contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT 4), nos autos do Processo nº 0021146- 02.2017.5.04.0023, que teriam desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF nº 324, na ADC nº 48, na ADI nº 5625 e no RE nº 958.252 (vinculado ao Tema nº 725 RG).



    As partes reclamantes narram que firmou relação jurídica de natureza civil com Jaqueline Santiago da Conceição, 



    “na forma dos arts. 6º da Lei 6.530/78 e 722 do CCB, de modo que o beneficiário das decisões reclamadas, devidamente inscrito no CRECI, prestou serviços na “condição de corretor de imóveis autônomo”, por intermédio de CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO ENTRE IMOBILIÁRIA E CORRETOR AUTÔNOMO.”



    Defendem, assim, que ao decidir o caso concreto, 



    “a Justiça do Trabalho afastou a validade de relação de natureza civil celebrado pelas reclamantes, notadamente por considerar que a prestação de serviços seria pertinente à atividade-fim desenvolvida pelas primeiras”



    LPS Brasil Consultoria de Imóveis S.A e outros aduzem haver aderência estrita entre o debate proposto no Processo nº 0021146-02.2017.5.04.0023 e os paradigmas, por meio dos quais, alegam, teria o STF afirmado a “[licitude das] divisões de trabalho contratualmente orientadas por modelos positivados ou não defesos em lei, sendo excepcional a caracterização da ilicitude, seja da terceirização, da parceria ou de outras relações jurídicas arregimentadas segundo normas de Direito Civil”.



    No ponto, ponderam que,



    “[a] partir dos precedentes analisados, desenvolveu-se, com efeito, a tese de que a tutela protetiva voltada à remediação da precariedade de condições de trabalho normalmente vivenciadas por pessoas hipossuficientes não é extensível às relações jurídicas articuladas de forma esclarecida por profissionais autônomos.



    [...]



    Os julgados paradigmas explicitam, com efeito, que a existência de arranjos contratuais presumidamente válidos torna mesmo despicienda a perquirição da presença dos elementos configuradores da relação de emprego, cabendo, ao interessado, demonstrar cabalmente a caracterização de fraude ou vício de consentimento.



    decisões impugnadas não acomodam tais hipóteses, por consignarem elementos de convencimento que, devidamente interpretados, denotam a simples coordenação da atividade econômica pelas partes e a adoção de padrões de procedimentos em decorrência da necessidade de organização administrativa..”



     As reclamantes informam que, no âmbito do TST, se encontra pendente de apreciação agravo interno interposto contra decisão em agravo de instrumento em recurso de revista.



    Requerem que



    “e) seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 5625 e do RE 958.252, assim como afirmada a licitude da relação jurídica controvertida, mediante julgamento da improcedência da reclamação trabalhista originária; 



    f) subsidiariamente ao pedido “e”, seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI e 5625 e do RE 958.252, mediante determinação da pronúncia de decisão compatível com as teses vinculantes situadas nos citados precedentes obrigatórios;”.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, registro que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Passo à análise da reclamação.



    Nestes autos, as partes reclamantes insurgem-se contra a constituição de vínculo empregatício com Jaqueline Santiago da Conceição por decisão da Justiça do Trabalho, nos autos do Processo nº 0021146-02.2017.5.04.0023.



    O TRT 4 manteve o reconhecimento do vínculo empregatício, desconsiderando contrato de associação firmado entre as partes para reger a prestação de serviços, sob o seguinte fundamento:



    “Na inicial, a reclamante afirmou que foi admitida em meados de março de 2015, como estagiária, desempenhando atribuições afetas ao cargo de vendedora de imóveis, no qual permaneceu até a rescisão contratual imotivada, por iniciativa das reclamadas, em meados de março de 2016. Alegou que houve fraude pela formalização de uma relação de "autônomo", com o nítido objetivo de mascarar a relação de emprego e sonegar os direitos sociais decorrentes do vínculo empregatício.



    As reclamadas, em defesa, impugnaram tais alegações, sustentando que a autora manteve uma relação de Estágio de Técnica em Transações Imobiliárias - TTI, na forma da legislação específica que regula a matéria, no período de 25/02/2015 até 07/10/2015, quando manifestou o desejo de encerrar a relação de parceria autônoma.



    Inicialmente, quanto à formalização de contrato de Estágio Técnico em Transações Imobiliárias - TTI, observo que as reclamadas não comprovaram terem seguido plenamente as regras entabuladas na Lei 11.788/2008 e na Resolução do COFECI nº 1.127/2009, a qual assim estabelece:



    Art. 1º - Os Conselhos Regionais de Corretores de Imóveis promoverão o registro de estágio obrigatório e de estágio profissionalizante opcional de estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva nos cursos de Técnico em Transações ou Serviços Imobiliários e superior de Ciências Imobiliárias ou de Gestão de Negócios Imobiliários, homologados pelo COFECI, desde que o concedente do estágio seja um corretor de imóveis, pessoa física ou jurídica, inscrito regularmente e sem débitos junto ao CRECI, e se responsabilize pelos atos praticados pelo estudante no exercício do estágio. 



    § 1º - Estágio obrigatório é aquele definido no projeto do curso de formação profissional, cuja carga horária é requisito para aprovação e obtenção do diploma, no qual o estudante apenas observa e acompanha a prática dos atos profissionais realizados pelo concedente do estágio. 



    § 2º - Estágio profissionalizante opcional é aquele desenvolvido com o objetivo de aperfeiçoar os conhecimentos do estudante e introduzi-lo no mercado de trabalho, no qual o estudante pode não apenas observar e acompanhar, como também colaborar no atendimento ao público e na prática de atos privativos da profissão, sempre sob a supervisão do concedente. 



    Art. 2º - A duração do estágio, em qualquer dos casos previstos no artigo anterior, não poderá exceder a 2(dois) anos, exceto quando se tratar de estagiário portador de deficiência” (e-Doc 22, p. 4).



    Como bem observado na sentença,



    No caso concreto, de estágio de técnico em transações imobiliária, é exigido que o estudante esteja regularmente matriculado e com frequência efetiva nos cursos de Técnico em Transações ou Serviços Imobiliários e superior de Ciências Imobiliárias ou de Gestão de Negócios Imobiliários.



    (...) as demandadas não juntaram documentação capaz de comprovar a matrícula e frequência regular da estudante em curso de educação profissional, a celebração de termo de compromisso, a parte concedente do estágio e a instituição de ensino, assim como a compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio e aquelas que deveriam estar previstas no termo de compromisso, incidindo, assim, o disposto no § 2º do art. 3º da Lei 11.788/08.



    Além disso, a prova oral emprestada confirma a inobservância dos requisitos técnicos que envolvem a relação de estágio, tendo a testemunha Gilberto Guimarães Talavitz, ouvida a convite do reclamante no processo nº 0021772-58.2015.5.04.0001, declarado que "era exigida matrícula no TTI (técnico de transações imobiliárias), mas não era fiscalizada a frequência ou aprovação" (ID 64fd7ee - Pág. 2)



    Outrossim, conforme registrado pelo Juízo singular:



    (...) as reclamadas acostam, às fls. 878-880



    [ID acf958c - Pág. 2/4], contrato de associação, com opção de atuar em parceria com as empresas-rés, na qualidade de corretor de imóveis independente, firmado com a autora em 25/02/2015, o que contraria a alegação de contratação da autora na condição de estagiária.



    Ainda, de se destacar que a reclamante, sequer, possuía CRECI à época em que prestou serviços e que o CRECI na condição de estagiária foi emitido apenas em 22/06/2015, conforme demonstra o documento de fl. 881. [ID 10693e8]



    Assim, no caso em tela, a prova oral e documental produzida não conforta a tese das reclamadas de contrato de estágio, uma vez que não evidenciam a presença dos requisitos legais antes mencionados.



    Assim, na ausência de documento formal exigido pela lei, não é possível reconhecer a existência de contrato de estágio. Dessa forma, entendo que a reclamada Ponto Ducatti se beneficiou de mão-de-obra barata, na medida em que contratou a autora, sem, contudo, reconhecer o vínculo formal de emprego, tendo, se utilizado da sua força de trabalho como se empregado fosse, devendo ser reconhecida a relação havida.



    Comprovada a fraude na suposta relação de estágio entre as partes, correta a sentença ao declarar sua nulidade e, consequentemente, reconhecer a existência do vínculo empregatício.



    De acordo com o artigo 3º da CLT, empregado é toda pessoa física que, mediante o pagamento de salário, prestar serviços não eventuais a empregador, sob a sua dependência. O artigo 2º da CLT, por sua vez, considera empregador "a empresa, individual ou coletiva, que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço".



    Há configuração de vínculo de emprego, portanto, quando presentes a pessoalidade, a não eventualidade, a onerosidade e a subordinação.



    Destas, a característica que mais diferencia a natureza das relações de trabalho é a subordinação, sendo imprescindível averiguar a forma e a intensidade da ingerência do empreendedor para caracterizar o trabalho como subordinado ou autônomo.



    Admitida a prestação de serviços pela parte reclamada e oposto fato impeditivo ao reconhecimento da relação de emprego, consubstanciado na prestação de serviços sob a forma autônoma, incumbia a ela o ônus da prova de sua alegação, do qual não se desincumbiu.



    Em audiência, as partes convencionam a utilização de prova emprestada, indicando, a reclamante, as testemunhas Adriana Jéssica Farias Ribeiro e Gilberto Guimarães Talavitz, ouvidas no processo 0021772- 58.2015.5.04.0001, ao passo que a reclamada indicou a testemunha Elisabete Joana Deodato Zilli, também daquele processo, além da testemunha Leandro Machado de Mattos, referente ao processo 0021421-48.2016.5.04.0002.



    Oportuno transcrever o conteúdo da referida prova testemunhal, que comprova a presença dos requisitos configuradores do vínculo empregatício



    (...)



    A prova emprestada revelou que as reclamadas exerceram os poderes de orientação, distribuição e fiscalização do trabalho inerentes à condição de empregador, como, por exemplo, estabelecimento de normas de vestimenta e uso de crachá; definição de escalas de plantões, que somente poderiam ser modificadas mediante prévia comunicação, sob pena de punição; cobrança de horários e estabelecimento das atividades a serem desempenhadas (call center, ação de rua ou plantões).



    Ainda que as testemunhas Elisabete e Leandro tenham mencionado a autonomia na prestação laboral, conforme depoimentos acima transcritos, entendo que as informações prestadas não revelam fidedignidade quanto à rotina de trabalho dos vendedores de imóveis.



    Saliento, por fim, que no mesmo sentido já decidi em situação análoga envolvendo as demandadas: processo nº 0020034-22.2017.5.04.0015 ROT, julgado em 28/02/2019.



    Nesse contexto, deve ser mantido o reconhecimento do vínculo de emprego entre as partes” (e-Doc 34, p. 6)



    Nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema nº 725 da repercussão geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30/8/18, o STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, conclusão explicitada pelo Ministro Luiz Fux na ementa do acórdão exarado no referido recurso extraordinário. Vide:



    “[...] 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. [...] 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. [...] 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. [...] 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB) [...]” (Plenário, DJe de 13/9/19).



    Essa conclusão foi veiculada, também, na ementa do acórdão formado na ADPF nº 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso:



    “[...] O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993) [...]” (Plenário, DJe de 6/9/19).



    Na ADC nº 48 e na ADI nº 3.961, ao afirmar a constitucionalidade da natureza comercial do vínculo de trabalho formado sob a égide da Lei nº 11.442/07, o STF reiterou a ratio que informara o julgamento da ADPF nº 324 e do Tema nº 725 RG, restando consignado o seguinte:



    “2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 19/5/20 - grifos nossos)



    Há, ainda, precedentes do STF nos quais o julgado na ADPF nº 324 e a tese do Tema nº 725 RG justificaram a procedência da reclamação para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica, ainda que unipessoal, para prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não apenas a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, como também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado a justificar a proteção estatal por meio do Poder Judiciário, reconhecendo o vínculo empregatício. Vide:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido considerou ilegítima a terceirização, pois entendeu evidenciada a prática de pejotização, utilizando-se de um contrato civil entre pessoas jurídicas para descaracterizar o vínculo de emprego. 2. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 3. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl nº 58.301AgR-segundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 3/5/23).



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 56285 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 30/3/23).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.” (Rcl nº 47843 AgR, Rel. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 7/4/22).



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de empresa tomadora de serviço por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da ‘pejotização’. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente.” (Rcl nº 57057 AgR, Rel. p/ ac. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 28/6/23)



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE CORRETOR DE IMÓVEL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO. 1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de corretor de imóvel, firmado nos termos da Lei 6.530/1978, assentando a existência de relação de emprego, afirmando que a relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. Esta CORTE tem assentado a constitucionalidade das relações de trabalho diversas das de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. Precedentes em casos análogos envolvendo contrato de corretor de imóvel: Rcl 59.841gR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 03/08/2023, Rcl 62.349 MC, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 05/10/2023; Rcl 61.514, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 20/09/2023; Rcl 61.924, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 01/09/2023; Rcl 59.843, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 10/08/2023; Rcl 56.176, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 25/08/2023. 3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.” (Rcl nº 62801 AgR, Rel. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 21/11/23)



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Terceirização. Pejotização. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324 e no RE-RG 958.252 (Tema 725). 4. Agravo regimental provido, para julgar procedente o pedido formulado na reclamação.” (Rcl nº 58691 AgR, Rel.p/ ac. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 9/1/24)



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DE PESSOA JURÍDICA. “PEJOTIZAÇÃO”. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. INADEQUAÇÃO. ADPF 324. ACÓRDÃO. DESRESPEITO CONFIGURADO. 1. O Plenário, ao apreciar a ADPF 324, declarou lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho mesmo que relacionada à atividade-fim. 2. A prestação de serviços por intermédio de pessoa jurídica, fenômeno conhecido como ‘pejotização’, não constitui, só por si, fraude trabalhista, mas concretização da liberdade negocial admitida pelo Supremo no julgamento da ADPF 324. 3. Agravo interno provido.” (Rcl nº 53688 AgR, Rel. p/ ac. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 12/12/23)



    Entendo que as razões das decisões da Justiça do Trabalho não revelam peculiaridades do caso concreto que i) justifiquem o afastamento dos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal nos sentido de que “[a] proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º)” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário) e, assim, ii) fundamentem a desconsideração do contrato de associação firmado entre as partes, nesse ponto especialmente considerando o postulado constitucional da liberdade econômica e sua compatibilidade com os valores sociais do trabalho.



    Ressalto que a decisão na presente reclamatória não impede que eventual inadimplemento de obrigação do contrato de associação seja solucionado nos autos, ficando adstrita a ordem ao afastamento do vínculo de emprego.



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do Processo nº 0021146- 02.2017.5.04.0023, devendo as autoridades reclamadas procederem a nova análise dos autos, à luz dos precedentes do STF de observância obrigatória e da decisão na presente reclamatória.



    Tendo em vista os autos estarem tramitando atualmente perante o Tribunal Superior do Trabalho, à Secretaria para que inclua a referida Corte como autoridade reclamada.



    Envie cópia dessa decisão às autoridades reclamadas para que juntem aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente